Tribunal: STF
Processo: ARE 1428938
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 10):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA VINCULADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do repetitivo, REsp 1253844/SC, pacificou o entendimento de que a isenção conferida ao parquet em ações civis públicas não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, ficando a exigência do depósito direcionada à Fazenda Pública a qual o ente se ache vinculado, por meio da aplicação analógica do verbete sumular de nº 232/STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos artigos 127, caput, e § 1º; 165, § 5º, I; e 168, da Constituição da República. Nas razões recursais, defende-se, que (eDOC 20, p. 9):



    “(...) o Executivo não possui a prerrogativa de programar dotações orçamentárias destinadas a cobrir os custos de despesas efetuadas pelo Parquet, que, repisa-se, possui dotações orçamentárias próprias. 



    Assim, o r. acórdão a quo, que determinou à Fazenda Pública a responsabilidade direta pelo custo de despesa afeta ao Parquet, ainda que desprovida de dotação orçamentária específica, violou diretamente o orçamento do Estado e a autonomia financeiro-orçamentária do Ministério Público, mais diretamente o art. 127, caput e§ único, CF.”



    A Vice-Presidência do TJ/ES inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa por necessitar revisão de matéria infraconstitucional. (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento do agravo de instrumento, assentou no seguinte sentido (eDOC 10, p. 4, 6):



    “Esclareço que a situação dos autos, como dito antes, se trata de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em que o parquet requereu a produção de prova pericial, oportunidade em que o magistrado a quo determinou a intimação do Estado do Espírito Santo, ora agravante, para que depositasse o valor dos honorários periciais. 



    A esse respeito, é imperioso dizer que o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública prevê que não haverá adiantamento de honorários periciais, conforme se extrai do dispositivo, in verbis:



    (...)



    Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do repetitivo, REsp 1253844/SC, pacificou o entendimento de que a isenção conferida ao parquet em ações civis públicas não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, ficando a exigência do depósito direcionada à Fazenda Pública a qual o ente se ache vinculado.



    (...)



    A Corte Cidadã ainda, em outra oportunidade, pontuou que não há incidência do art. 91 do CPC que altera a responsabilidade do Estado pelo adiantamento dos honorários periciais, ficando a Fazenda sujeita ao depósito prévio.”



    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (art. 18 da Lei 7.347/1985 e Código de Processo Civil). Desse modo, a discussão referente à controvérsia exposta nos autos cinge-se ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1361507 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente